Tribunal: TJSP
Processo: 1501617-16.2022.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade por alegada ilicitude da prova – Rejeição – Existência de fundada suspeita para a abordagem e revista pessoal – Não demonstrada qualquer arbitrariedade na conduta dos agentes públicos, os quais apenas cumpriram sua função de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública – No mérito,

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade por alegada ilicitude da prova – Rejeição – Existência de fundada suspeita para a abordagem e revista pessoal – Não demonstrada qualquer arbitrariedade na conduta dos agentes públicos, os quais apenas cumpriram sua função de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública – No mérito, pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal, a redução da pena-base e o reconhecimento da confissão informal e sua compensação com a reincidência – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Apelante surpreendido na posse de razoável quantidade de cocaína e crack – Penas-base reduzidas – Réu duplamente reincidente – Impossibilidade de reconhecimento da confissão informal como circunstância atenuante, uma vez que sequer serviu de fundamento para a condenação – Inviável a concessão do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei Especial, diante das condenações precedentes – Regime fechado adequado. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.